Tribunal: TJSP
Processo: 0003349-20.2024.8.26.0309
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, no valor de R$ 15.840,68. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Pena pecuniária oriunda de condenação pela prática de um crime de tráfico ilícito de drogas, sem aplicação do redutor. Delito impeditivo para a concessão do benefício. Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência dos

Ementa:
Agravo em execução. Pedido defensivo de reforma da decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa, no valor de R$ 15.840,68. Decreto Presidencial no 11.846/2023. Pena pecuniária oriunda de condenação pela prática de um crime de tráfico ilícito de drogas, sem aplicação do redutor. Delito impeditivo para a concessão do benefício. Não preenchimento do requisito objetivo. Inteligência dos arts. 1o, 2o e 8o, todos do aludido diploma infralegal. Agravo improvido.